Tribunal: TJMT
Processo: 1016379-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016379-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MARIA GUILHERME MIRANDA - CPF: 535.385.601-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REVOGOU A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OUTRORA DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - QUESTIONAMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação jurisdicional combatida, não padece de nulidade, pois deferida a realização de perícia grafotécnica, o magistrado de primeiro grau, modificou sua posição diante da controvérsia da lide residir tão somente na modalidade contratada, razão pela qual a produção de prova pericial se mostra desnecessária.

Objeto da demanda que consiste na existência ou não de ciência de todos os termos da contratação efetuada, bem como, se houve ou não erro ou vício de vontade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MARIA GUILHERME MIRANDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no. 1001005-54.2020.8.11.0035, em que figura como parte contrária
BANCO PAN S.A.
, que revogou decisão pretérita em que havia deferido a realização de perícia grafotécnica.

Em suas razões, alega a agravante que o meio probatório cabível no presente feito, com a finalidade de analisar as assinaturas constantes no contrato, é a perícia grafotécnica e negar tal possibilidade afronta a ampla defesa, bem como cerceia a defesa da agravante.

Afirma que os documentos juntados nos autos pelo banco réu, não são capazes de comprovar de forma válida a contratação do empréstimo o qual a agravante não autorizou a celebração do contrato, bem como que não tinha ciência da contração.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para determinar a imediata revogação da r. decisão que indeferiu a realização da perícia grafotécnica na via original do contrato e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar em definitivo a decisão.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 223117189).

Contrarrazões da parte agravada (ID 227818650).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por
MARIA GUILHERME MIRANDA
, em face de
BANCO PAN S.A,
alegando que, ao consultar o extrato de pagamento de seu benefício previdenciário, foi surpreendida com descontos mensais no valor de R$ 40,84 (quarenta reais e oitenta e quatro centavos), denominado “Empréstimo RMC”; que referidos descontos estão sendo realizados desde o mês de maio de 2016, mas que atualmente o desconto está sendo realizado no valor de R$ 36,47 (trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).

Aduz que o requerido, ainda, realiza mensalmente, desde o mês de maio de 2016, descontos no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), denominado “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”.

Declara que o primeiro desconto, diz respeito à fatura mínima de cartão de crédito, que não contratou; e o segundo, se refere à margem para empréstimos futuros, também não contratado.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo fixou como pontos controvertidos o atinente à demonstração de que: a) o contrato foi firmado por partes capazes e legítimas; b) a (in)existência de vício de consentimento ou (i)regularidade do contrato; c) a configuração de fraude e o dever de zelo da parte requerida; d) a autenticidade da assinatura aposta no contrato e documentos pessoais que foram utilizados para a contratação; e) a responsabilidade da parte requerida pela suposta fraude contratual; f) a existência de nexo de causalidade, a extensão do dano e a sua equivalência em termos de indenização.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendeu que a fase probatória é necessária para o deslinde do feito, sendo que, por ora, reputou pertinente a produção de prova pericial (perícia grafotécnica), pois o ponto central da questão está na regularidade do contrato, cuja autenticidade da assinatura foi questionada, incumbindo ao Requerido o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (CPC, art. 429, inciso II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), ficando a seu encargo as custas da perícia.

O Banco requerido manifestou pela desnecessidade de perícia, tendo em vista que a parte autora fundamentou seu pedido sob o argumento de que o contrato foi realizado por “venda casada”, de que houve uma desvirtuação do produto, ou seja, estaria reconhecendo a existência do contrato, mas questiona apenas a modalidade da contratação, que deveria ter sido por empréstimo consignado e foi feito na modalidade cartão de crédito consignado.

A parte autora concordou com a perícia e pugnou fosse apresentado o documento original em cartório.

O Magistrado a quo, revendo melhor os conceitos, entendeu que o deferimento da prova deve ser revogado, vez que a parte autora alega, na inicial, que contratou empréstimo consignado com a requerida e não na modalidade RMC. Dessa forma, a controvérsia da lide cinge-se à ciência da parte autora quanto à modalidade de contratação, bem como ao eventual erro ou vício de consentimento, e não quanto à contratação, o que não justifica a realização de perícia para análise da veracidade da assinatura.

Assim, revogou a decisão saneadora no que se refere ao deferimento da perícia e fixação de controvérsia.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Decido.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial, observo que a parte autora, ora Agravante, argumenta ter contratado um empréstimo consignado com a instituição financeira Agravada, todavia, afirma desconhecer a contratação na modalidade "RMC".

Cito trechos da exordial:

Como se vê, resta evidenciado que a parte autora, ora Agravante, não nega que houve a contratação de um empréstimo junto a instituição bancária Agravada, mas sim que o negócio jurídico firmado foi diverso do pretendido, ou seja, questiona tão somente a modalidade da contratação.

Nesse contexto, como bem asseverou o juízo de primeiro instância, a controvérsia da lide cinge-se à ciência ou não da parte Agravante quanto à modalidade da contratação, bem como a existência ou não de erro ou vício de consentimento.

Assim, considerando que não há controvérsia acerca da contratação, desnecessária a produção de prova pericial para a aferição de autenticidade de assinatura oposta no contrato objeto da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada nos seus exatos termos, por consequência, revogo a liminar concedida em ID 223117189.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024